Tribunal: TJBA
Processo: 2000016-48.2026.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000016-48.2026.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: SIDIMAR AMARAL DOS SANTOS

Advogado(s): SANDRO BRITO LOUREIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO APENADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO E PRISÃO DOMICILIAR.
AGRAVANTE CONDENADO AO CUMPRIMENTO DA PENA DE 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO, PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS.

RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO MERECEM GUARIDA. DECISÃO RECORRIDA QUE SE REVELA IRREPREENSÍVEL.
CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS, APTAS A PERMITIR A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA PRESOS EM REGIME SEMIABERTO, NÃO VERIFICADAS NA ESPÉCIE. DEFERIMENTO DO TRABALHO EXTERNO QUE SE REVELA INVIÁVEL NO CASO EM TELA, TENDO EM VISTA QUE O CUMPRIMENTO DA PENA SEQUER TEVE INÍCIO, FURTANDO-SE O CONDENADO A APRESENTAR-SE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Agravo em Execução Penal, interposto por Sidimar Amaral dos Santos, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista/Ba, Dr. Leonardo Coelho Bomfim, que indeferiu os pedidos de autorização para trabalho externo e prisão domiciliar, formulados pelo ora Agravante.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que o ora Insurgente fora condenado, nos autos da Ação Penal nº 0503125-28.2018.8.05.0274, pela prática do crime de tráfico de drogas, ao cumprimento da pena total de 8 (oito) anos de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto. No bojo da Execução Penal nº 2000553-78.2025.8.05.0274, o Apenado requereu autorização para trabalho externo e concessão de prisão domiciliar, vendo negado seu pedido nessa senda – haja vista sequer ter se apresentado para iniciar o cumprimento da reprimenda imposta. Salientou o Douto Juízo
a quo
, acerca da matéria, que “Após o regular início de cumprimento da pena, com a emissão de atestado de conduta carcerária, bem como, Exame Criminológico, ambos favoráveis, caberá ao Juízo, mediante manifestação ministerial avaliar a concessão ou não de trabalho externo.”

3. RAZÕES RECURSAIS.
Inconformado, o Reeducando manejou a presente Insurgência, pugnando pela reforma do
decisum
fustigado e consequente concessão das benesses requeridas. Nas razões do Recurso sob análise aduz, em apertada síntese, que “se mostra cabível a concessão da prisão domiciliar para que haja sintonia e menores prejuízos ao trabalho ao qual o apenado encontra-se empregado atualmente.” Argumenta, outrossim, que “jamais se afastou do seu lar, isto é, da residência onde mora com toda sua família, onde residem há anos.” Conclui, por fim, que “caso não seja deferido o pedido do apenado, o mesmo certamente poderá ser demitido por justa causa e sua família e sua prole passará por necessidade.”

4. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
Em judicioso Opinativo, subscrito pela Eminente Procuradora Cleusa Boyda de Andrade, o
Parquet
de 2º grau sustenta que na situação sob descortino “não se verifica a presença de quaisquer das hipóteses legais de prisão domiciliar em execução da pena”, aduzindo, ademais, que autorizar o trabalho externo na hipótese sob análise “implicaria, na prática, transformar o regime semiaberto em regime meramente domiciliar/profissional, sem qualquer filtro objetivo ou subjetivo previamente aferido pela administração penitenciária e pelo juízo da execução.” Pleiteia o Órgão Ministerial, por fim, o desprovimento do presente Agravo.

5. INVIABILIDADE DAS TESES RECURSAIS. DECISÃO VERGASTADA QUE MERECE SER MANTIDA
IN TOTUM
.
Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, acerca do assunto em discussão, possui entendimento no sentido de que “Excepcionalmente, a prisão domiciliar pode ser concedida a presos em regimes fechado ou semiaberto, se comprovada doença grave e a impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional.” (AgRg no AREsp n. 2.933.766/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Noutra baila, a Corte Cidadã consigna, também, que “Se não preenchido sequer o requisito objetivo de cumprimento de 1/6 da pena corporal [...] não há falar em constrangimento ilegal pela ausência de análise do pedido de trabalho externo antes de iniciado o cumprimento da pena corporal.” (AgRg no RHC n. 119.680/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 21/2/2020). Diante do cenário ora descrito, forçosa a manutenção do
decisum
fustigado, haja vista ter afirmado o Magistrado de piso que “A existência de trabalho externo não impede a persecução penal, consistente no encarceramento do condenado.” Repise-se, por oportuno, a conclusão do pronunciamento judicial combatido no sentido de que, “Caso contrário, todos os condenados em regime semiaberto que estiveram empregados, teriam direito automático a prisão domiciliar.”

5. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo em Execução Penal nº 2000016-48.2026.8.05.0274
, tendo como
Agravante
,
Sidimar Amaral dos Santos
e, como
Agravado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante Certidão de Julgamento,

em
CONHECER
o
RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

A
C11